Tribunal: TJMT
Processo: 1031739-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA COSTA LOPES - CPF: 018.402.161-82 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (RECORRIDO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS ENSINO. MENSALIDADES NÃO ADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A MENSALIDADE ESCOLAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente CLAUDIA REGINA COSTA LOPES postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 271,90 (duzentos e setenta e um reais e noventa centavos), bem como a nulidade de termo de confissão de dívida e parcelamento de débito, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança.

2. A Recorrente não comprovou aos autos a sua adimplência financeira com a IES, referente a mensalidade 01/2021, no valor total de R$ 271,90 (duzentos e setenta e um reais e noventa centavos).

3. Pois bem, ao analisar o documento que instrui a inicial, a Recorrente em 07 de dezembro de 2020 efetuou o pagamento da quantia de R$ 226,69 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), referente a taxa de renovação da bolsa concedida pelo programa Educar Projetos Educacionais LTDA, conforme dispõe os documentos de ID n. 122080451, 122080452, e tal valor não guarda qualquer relação a mensalidade devida a IES Recorrida.

4. Oras, o próprio documento anexado pela Recorrente ao ID n. 122075018, demonstra o pagamento da taxa à Educa Mais, portanto, a mensalidade com a empresa Recorrida é devida, sendo que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação do pagamento.

5. Desta feita, não há como inferir na adimplência da Recorrente para declarar a inexigibilidade do débito referente a mensalidade de janeiro/2021, tampouco, com a finalidade de anular o termo de confissão de dívida, eis que o débito cobrado pela Recorrida é legitimo.

6. Dessa forma, a Recorrida agiu em exercício regular de direito conforme previsto contratualmente ao proceder com a cobrança da Recorrente.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente CLAUDIA REGINA COSTA LOPES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022